Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727619-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILSON DOS SANTOS PACIENTE: MIKAEL TAVARES MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIKAEL TAVARES MEDEIROS, contra ato do JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso aos autos do processo no 007443-66.2019.8.07.0001. O impetrante narra, em síntese, que o Paciente MIKAEL TAVARES MEDEIROS foi preso em 13/12/2019 – sexta-feira, às 6h em sua residência na QR 406, Conjunto 11, Lote 15, Casa 01, Samambaia Norte-DF, supostamente pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Contudo, não foi informado de seus direitos constitucionais e tampouco lhe foi entregue cópia da decisão que fundamentou o decreto prisional. Logo, não tem conhecimento dos reais motivos de sua prisão. Alega que requereu vista dos autos, por escrito, tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo impetrante, não obtendo êxito. Por tais razões, ficou impossibilitado de instruir este remédio jurídico para que, livre, o Paciente possa prover a sua ampla defesa e o contraditório. Proclama a ilegalidade da prisão, posto que o paciente jamais foi ouvido em sede de inquérito, não foi realizada audiência de custódia e não há ação penal em curso, tratando-se de réu primário, com residência fixa, trabalho e vínculo com estabelecimento de ensino, que não apresenta risco perante a sociedade. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura. A inicial veio instruída com cópia do mandado de prisão e protocolo do requerimento de vista/cópia do procedimento junto à Delegacia de Polícia e perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do distrito Federal, além de documentos que comprovam a situação pessoal do paciente: RG, comprovante de residência, contrato de locação, comprovante de matrícula em estabelecimento de ensino. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a concessão liminar da ordem, senão vejamos. De início, importa destacar que a pretensão deduzida no mandamus que ora se examina não se consubstanciou em decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pois, em que pese o impetrante tenha acostado aos autos cópia dos requerimentos de vista/cópias protocolizados perante as autoridades policial e a apontada como coatora (ID. 13274028 e 13274096), deixou de informar se o pleito teria sido apreciado e, eventualmente, indeferido. Nada obstante, em diligência deste Gabinete junto ao JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, colheu-se a informação de que se trata de procedimento cautelar sigiloso de busca e apreensão e prisão, operação policial envolvendo diversos agentes, e que o acesso das partes e procuradores aos autos se dará por ordem judicial, após o cumprimento de todas as diligências deferidas. Que, atualmente, os autos se encontram com vista ao Ministério Público. Com efeito, observa-se, por intermédio das informações prestadas pela Secretaria do Juízo, que a autoridade apontada como coatora não cerceou o direito de acesso aos autos ao ora impetrante e aos demais causídicos que buscavam a defesa dos interesses de seus clientes. O que consta é que, diante da necessidade de cumprimento por parte da Secretaria do Juízo e da autoridade policial das determinações proferidas pela d. Magistrada, o acesso aos autos restou postergado para depois do término das diligências ainda em curso naquela ocasião (busca e apreensão e prisão). Nesse contexto, é lícita e até imperiosa a negativa de acesso, por parte da autoridade apontada como coatora, posto que se trata de elementos de prova relacionados a diligências ainda em andamento e ainda não documentadas nos autos, havendo indícios de risco de comprometimento da eficiência, da eficácia, ou, ainda, da finalidade das diligências. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 17:36:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator